Tribunal: TJDFT
Processo: 0708276-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. PROVA PERICIAL. ALUGUERES. PERÍODO DE APURAÇÃO. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. RESSARCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar o período para apuração dos valores referentes aos alugueres recebidos pela demandada.
2. A ação de exigir contas adota procedimento especial que se desdobra em duas partes. A primeira consiste na verificação de eventual obrigatoriedade da prestação de contas por uma das partes, e, a segunda, compreende a análise do conteúdo das contas apresentadas.
3. As despesas com o fornecimento de energia elétrica e água, além dos encargos de condomínio, foram desconsideradas na prestação de contas, por se tratarem de débitos de natureza pessoal, uma vez que, no referido período a demandada residia no imóvel.
4. A sentença proferida nos autos do processo no 0702118-06.2018.8.07.0001 restringiu-se a determinar os valores referentes aos alugueres do período examinado, sem haver suprimido a responsabilidade da demandada relativamente aos valores recebidos com os alugueres do período anterior ao dia 26 de abril de 2018.
5. Apelação conhecida e desprovida.